Tribunal: STF
Processo: ARE 1320172
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO À CONTA DE PEDIDO SUBSIDIÁRIO FORMULADO EM RAZÕES RECURSAIS. REJEIÇÃO. ATO DEMOLITÓRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXERCÍCIO DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL À MORADIA. NECESSIDADE DE RESPEITO À LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO QUE ATENDE AS CAUTELAS LEGAIS DE FISCALIZAÇÃO E DE CONTROLE URBANÍSTICO. PRETENDIDA AUTORIZAÇÃO DE PERMANÊNCIA NO IMÓVEL EM RAZÃO DA COVID-19. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. EFEITOS QUE NÃO ADMITEM APLICAÇÃO INDISCRIMINADA. IRREGULARIDADE DA EDIFICAÇÃO. SITUAÇÃO VERIFICADA E CIENTIFICADA À AUTORA EM MOMENTO ANTERIOR AO DE DECLARAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA. INÉRCIA QUE AFRONTA O DIREITO. POSSIBILIDADE NÃO RECONHECIDA DE UTILIZAR A SITUAÇÃO DE PANDEMIA PARA MANTER OCUPAÇÃO IRREGULAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
    1. Pedido subsidiário formulado em razões recursais. Pretensão fundada nos impactos da pandemia do coronavírus. Crise declarada após o ajuizamento da demanda. Hipótese em que a narrativa destinada a fazer com que sobre a relação litigiosa incidam os efeitos da pandemia atende às disposições postas nos incisos II a IV do art. 1.010 do CPC, as quais, disciplinando o recurso de apelação, estatuem os requisitos da peça de interposição (a exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma e o pedido de nova decisão). Inovação indevida não verificada. Preliminar rejeitada. Alegação de não conhecimento do pedido subsidiário não acolhida.
    2. Intimação demolitória. Ato administrativo mandado expedir por autoridade competente e com base na legislação em vigor, sem ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Administrado a que conferida oportunidade de se manifestar e se defender no processo administrativo. Controle urbanístico. Cautelas legais de fiscalização devidamente observadas pela Administração. Ato administrativo hígido.
    3. Direito constitucional à moradia. Art. 182, § 2º, CF/88. A 'propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor'. Ordenação que é exigência de racionalidade para prevenir e fazer cessar possíveis riscos a moradores de determinada localidade, a terceiros e à sociedade em geral pela desordenada ocupação do solo. Nela se insere o licenciamento administrativo, que visa a assegurar o respeito a parâmetros de higiene, segurança, acessibilidade, estabilidade, salubridade, permeabilidade, preservação e descontaminação do espaço privado onde construções residenciais/comerciais/institucionais podem ser edificadas.
    4. Lei Orgânica do Distrito Federal. Diploma que, sob influxo da norma constitucional, estabelece como um dos princípios norteadores da política de desenvolvimento urbano (art. 314, IX) a adequação do direito de construir aos interesses sociais e públicos, bem como às normas urbanísticas e ambientais.
    5. Código de Ética de Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital n. 2.195/1998). Estatuto que impõe à Administração Pública o dever de demolir a obra irregular erigida em área pública. Artigos 14, 51 e 163. Exercício inafastável do poder de polícia para fazer prevalecer, sobre o interesse privado, o interesse público. O interesse de muitos no afastamento de riscos decorrentes da ocupação irregular deve razoavelmente se sobrepor ao interesse individual do ocupante sem situação irregular, afinal, a existência de direitos constitucionalmente assegurados não autorizam a violação de deveres infraconstitucionalmente estabelecidos sem afronta ao ordenamento constitucional.
    6. Covid-19. Situação de emergência sanitária que não pode servir para acobertar condutas manifestamente contrárias ao ordenamento jurídico. Inadmissível a invocação dos graves efeitos da pandemia do coronavírus como elemento justificador do descumprimento de determinações judiciais e/ou administrativas para simplesmente manter inalterado o estado de quem atua em situação de ilegalidade.
    7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários sucumbenciais majorados."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 6º, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Sob o influxo da norma constitucional, a Lei Orgânica do Distrito Federal destaca a adequação do direito de construir aos interesses sociais e públicos, bem como às normas urbanísticas e ambientais previstas em lei, como um dos princípios norteadores da política de desenvolvimento urbano (art. 314, IX).
    Por sua vez, o Código de Ética de Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital n. 2.195/1998) indica o dever da Administração Pública de demolir a obra irregular erigida em área pública, conforme dispositivos a seguir transcritos:
    (...)
    A partir dos dispositivos ora elencados, conclui-se que a existência de direitos constitucionalmente assegurados não autorizam a violação de deveres infraconstitucionalmente estabelecidos, sem afronta ao ordenamento constitucional.
    Com efeito, ainda que se sustente a manifesta incapacidade do Estado de realizar com eficiência políticas públicas essenciais ao desenvolvimento da pessoa humana e, assim, dignificar seus cidadãos, não se pode desconsiderar a existência de iniciativas legislativas no intuito de atingir tal mister, e, nesse passo, referendar a obra irregular, edificada em área pública e não passível de regularização, significaria conceder à autora benesse não extensível aos demais cidadãos que esperam o momento de serem contemplados em programas habitacionais, o que não pode ser admitido, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade, que devem reger toda a atuação administrativa.
    De outro lado, ressalto que, apesar de noticiar que cumpriria todos os requisitos exigidos legalmente para fazer jus à participação no programa habitacional de interesse social do Distrito Federal, previsto na Lei n. 3.877, de 26/06/2006, a autora não explicitou os motivos pelos quais não estaria participando do referido programa, se teria diligenciado nesse sentido ou se, apesar de participar, teria sido preterida em eventual contemplação.
    Nesse contexto, havendo a Administração observado as cautelas legais de fiscalização e de controle urbanístico, não existem motivos para tornar sem efeito o ato administrativo que determinou a demolição do imóvel erigido ao arrepio da lei."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente